Tribunal: TCU
Processo: 033.359/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional Saúde (FNS), em desfavor do ex-prefeito do município de Pacatuba/CE, Raimundo Célio Rodrigues, em razão de irregularidades na execução física do Convênio 425/2004, cujo objeto era a construção de unidades de saúde e aquisição de unidade móvel de suporte avançado

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional Saúde (FNS), em desfavor do ex-prefeito do município de Pacatuba/CE, Raimundo Célio Rodrigues, em razão de irregularidades na execução física do Convênio 425/2004, cujo objeto era a "construção de unidades de saúde e aquisição de unidade móvel de suporte avançado". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 c/c o inciso II do art. 169 do Regimento Interno/TCU, arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência desta decisão ao responsável, na pessoa da Sra. Maria Selma Cardoso da Silva, e demais interessados.